Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713438-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente agravo está pautado para julgamento na 17a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/09/2020, conforme certidão de ID 18648489. Na petição de ID 19025321, o agravante requer a inscrição de seus causídicos para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro a sustentação oral requerida pelo agravante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator